Tribunal: TJBA
Processo: 8129568-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129568-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA LITIGÂNCIA ABUSIVA SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, sob fundamento de ausência de interesse de agir e caracterização de litigância abusiva.

2. O juízo de origem reputou abusiva a demanda, em razão de suposto padrão repetitivo, promovendo a extinção imediata do feito sem prévia intimação para manifestação ou emenda.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a identificação de indícios de litigância abusiva autoriza a extinção imediata do processo por ausência de interesse de agir, sem prévia concessão de oportunidade para contraditório específico e saneamento, nos termos dos
arts
. 10, 317 e 321 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988 assegura o direito de acesso à justiça, o devido processo legal e o contraditório, vedando a supressão prematura da tutela jurisdicional com base em presunções abstratas de abuso.

5. O CPC consagra a primazia do julgamento de mérito (art. 4º) e o dever de cooperação (art. 6º), impondo ao magistrado a adoção de medidas saneadoras antes da extinção do processo.

6. O art. 10 do CPC proíbe decisão fundada em argumento sobre o qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia da parte, configurando nulidade a decisão surpresa baseada em suposta litigância abusiva.

7. Nos termos dos
arts
. 317 e 321 do CPC, eventual vício relacionado ao interesse de agir deve ser previamente saneado mediante concessão de prazo para emenda ou complementação.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 648, assentou que o interesse de agir em ação de exibição de documentos pressupõe demonstração de relação jurídica e de prévio requerimento administrativo não atendido.

9. O Tribunal da Cidadania, no Tema 1198, admitiu a exigência de providências adicionais diante de indícios de litigância abusiva, condicionando eventual extinção ao prévio descumprimento de determinação de emenda.

10. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3995, reconheceu a legitimidade de mecanismos processuais voltados à racionalização da litigiosidade, desde que proporcionais e compatíveis com o acesso à justiça, o que não autoriza a supressão do contraditório.

11. A extinção imediata do feito, sem observância do devido procedimento saneador, configura nulidade por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
1. A identificação de indícios de litigância abusiva não autoriza a extinção imediata do processo sem prévia concessão de oportunidade para manifestação da parte e saneamento do vício. 2. A decisão que extingue o feito por ausência de interesse de agir, fundada em litigância abusiva, sem observância dos
arts
. 10, 317 e 321 do CPC, é nula por violação ao devido processo legal.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 317 e 321; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3995, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.12.2018,
DJe
01.03.2019; STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1.349.453, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); STJ, REsp 2.021.665, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1198).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8129568-41.2025.8.05.0001, em que é apelante
LENIZE MARIA PEDREIRA GOMES
e apelado
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com observância do contraditório prévio e das medidas saneadoras cabíveis,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2